Tribunal: TJMT
Processo: 1015571-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015571-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), VITOR SILVA - CPF: 972.761.469-87 (AGRAVADO), VANDA SILVA - CPF: 036.455.039-27 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) contra decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por buraco em rodovia concessionada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) a existência de relação de consumo entre as partes e a consequente aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, e (
ii
) a legitimidade da inversão do ônus da prova em favor dos autores da ação de indenização.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a caracterização da concessionária como fornecedora de serviços, conforme o art. 3o do CDC, confirmando a relação de consumo entre as partes e justificando a aplicação das normas consumeristas.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é cabível quando há verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte autora, sendo apropriada no caso em apreço, em razão das condições técnicas e econômicas da agravante para produzir prova contrária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em ações de indenização decorrentes de acidente em rodovia concessionada é admissível quando presentes a relação de consumo e a hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 3o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT
, Agravo
de Instrumento 1021559-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 22/11/2023; TJ-MT, Apelação Cível 10114039720228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., em face da decisão proferida
pelo Juízo da
2a Vara Cíve
l da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1011374-67.2024.8.11.0003
, aplicou à espécie o
Código de Defesa
do Consumidor, invertendo o ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC.

Nas razões do agravo, sustenta que
a decisão atacada não apresentou elementos concretos que justificassem o reconhecimento de uma relação de consumo entre as partes e, consequentemente, a apl
icação das normas consumeristas, requerendo, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, e, no mérito, que seja afastada a
aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova
.

Em contrarrazões, os agravados d
efendem a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a inversão do ônus da prova está devidamente fundamentada, com base na hipossuficiência da parte autora e na verossimilhança das alegações.

A liminar vindicada na exordial foi indeferida (Id.
219773192
)
.

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id.
219832198
.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais

ajuizada

por Vitor Silva e
Vanda Silva
contra a
Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO)
, expondo que, enquanto trafegavam
no sentido Rondonópolis-MT/Jaciara-MT e, durante uma ultrapassagem, Vanda perdeu o controle do veículo ao passar por um buraco na BR 364, resultando em danos ao automóvel alé
m de ferimentos aos agravados, instruindo o pleito inaugural com elementos comprobatórios,
dentre estes, as imagens do veículo danificado, as irregularidades da via que ensejaram o acidente e o comprovante do pedágio à requerida.

Recebida a inicial
, o juízo de primeiro grau proferiu
a seguinte
decisão
, excerto do pertinente:

“[...]
1
. Recebimento da inicial.

RECEBE-SE a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo

319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. 2. Da gratuidade da justiça.

Atendidas as exigências estabelecidas na CNGC, e nada havendo a indicar que

parte autora não faça jus ao benefício, DEFERE-SE a gratuidade da justiça, na forma do disposto no

artigo 98, do Código Processo Civil - id. 155577219. 3. Da inversão do ônus da prova.

INVERTE-SE o ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90
,

devido à hipossuficiência da parte autora para trazer provas outras e, ainda,
verossimilhança de suas alegações
. Tal inversão se baseia na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, eis que trata

se relação consumerista, motivo pelo qual não há falar em inobservância ao princípio da isonomia entre as

partes, pois tem o consumidor o direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do

ônus da prova
.
[...]”

Inicialmente, entendo que a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se confunde com o próprio mérito do agravo de instrumento, razão pela qual será abaixo analisada.

Pois bem.

N
a hipótese,
restringe-se a controvérsia acerca da aplicabilidade, ou não,
d
as regras do Código de Defesa do Consumidor, assim como a possibilidade de inversão do ônus da prova,
sem que a medida resulte n
o desequilíbrio da incumbência de produzir prova
de fato negativo
à parte demandada, ora agravante.

De proêmio, é evidente que a agravante ocupa a condição de fornecedora de serviços, na forma do art. 3o do CDC. Assim, a r
elação
jurídica
entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

A propósito:

“[...] A relação jurídica entre as partes se caracteriza como consumo por derivar de prestação de serviço, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 22 impõe
à
concessionária o dever de prestar o serviço de forma adequada, eficiente e contínua. A ausência de limpeza da pista de rolamento, de modo a propiciar a regular condição de trafegabilidade, caracteriza nexo causal para sedimentar a responsabilidade da concessionária e o dever de reparar pelo dano causado.” (TJ-MT 10010322720178110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) (
g.n
).

Por conseguinte,
configurada a relação de consumo e
incidência
do Código de Defesa do Consumidor,
pode ocorrer
a

flexibiliza
ção

d
a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
sobretudo
quando as alegações formuladas pela parte autora, ou
a
sua hipossuficiência em relação à parte demandada,
demonstrarem ser

adequada a mitigação

para assegurar o

pleno exercício de seu direito.

À luz
d
o art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado
está autorizado
a redistribuir o ônus da prova, considerando as peculiaridades do caso concreto, quando constatar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo probatório, ou,
ainda, quando se evidenciar que a parte contrária possui maior facilidade na obtenção da prova.

Para mais,
deve-se
analisa
r
a questão sob a ótica da
Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese,
andaram bem os autores ao coligir ao pleito inicial documentos que demonstraram a ocorrência do acidente causado, em tese, em decorrência do buraco existente na pista de rolamento, além de colacionar a comprovação de contratação
(pagamento do pedágio)
da concessionária
de serviços públicos, mostrando verossímil o alegado na exordial da ação de origem.

Por sua vez,
é
evidente que a parte reclamada, ora agravante, possui
melhores condições, técnicas
e
econômicas, para produzir provas aos autos
,
sendo inarredável a hipossuficiência técnica da consumidora frente
à
concessionária de
serviços,
o que autoriza a aplicação do disposto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a temática, cite
m
-se julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...] Conforme dispõe o art. 6o, VIII, CDC,
os requisitos para a inversão do ônus da prova
não são cumulativos
, sendo possível a referida providência
quando estiver presente a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência
. O deferimento da tutela antecipada na origem indica a presença da verossimilhança das alegações, o que autoriza a inversão do ônus da prova.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021559-13.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (
g.n
).

“[...]
Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações
. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, deve a decisão que indeferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão
do ônus da prova, ser reformada.”
(TJ-MT 10114039720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Por fim, vale destacar que
,
in
casu
,
os fatos arguidos pelo autor não se revelam, ao menos em sede de cognição sumária, insuscetíveis de prova negativa, ao passo que,
a inversão do ônus da prova consistirá em, simplesmente, saber se houve, ou não, falha na prestação dos serviços por parte da demandada, sem que isso implique em
onerosidade excessiva a ela na demonstração do alegado.

Assim,

estando demonstrada a verossimilhança das alegações
apresentadas
pela agravada na ação de origem, sendo evidente a sua
hipossuficiência
frente à
capacidade técnica e econômica
da
agrava
nte,
impõe-se a inversão do ônus da prova, mostrando-se escorreita a decisão agravada.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas, conheço

d
o agravo de instrumento interposto
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024